Tribunal: TJMT
Processo: 1010634-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA DA DECISÃO QUE A DECRETOU E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. INACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO MODUS OPERANDI, EM TESE, ADOTADO PELO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE. 4. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. 5.PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O decreto preventivo do paciente encontra-se fundamentado na gravidade concreta do modus operandi empregado na consumação da conduta, em tese, atribuída a sua pessoa, constituindo, portanto, motivação suficiente para justificar a preservação da prisão cautelar para garantia da ordem pública.
2. Na espécie, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal ou da concessão de prisão domiciliar, porque as circunstâncias docaso concretorevelaram queas providências menos gravosas do queacustódia provisória não seriam suficientes para garantir a ordem pública.
3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
4.Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem dehabeas corpusdenegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010634-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), BRUNO WILLIAM DA SILVA - CPF: 611.924.523-56 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 052.279.112-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA
. 1.
A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA
DA DECISÃO QUE A
DECRETOU
E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS
AUTORIZADORES
.
INACOLHIMENTO
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO
MODUS OPERANDI
, EM TESE, ADOTADO PEL
O
PACIENTE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
OU PRISÃO DOMICILIAR.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.
IMPOSSIBILIDADE
. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. 3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
INEXISTÊNCIA
. PRISÃO CAUTELAR
QUE
NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE.
4. PREDICADOS
PESSOAIS
.
IRRELEVÂNCIA
.
5.PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
. O decreto preventivo d
o
paciente encontra-se fundamentado na gravidade concreta do
modus operandi
empreg
ado
na consumação da conduta, em tese, atribuída a sua pessoa, constituindo
, portanto,
motivação suficiente

para justificar a preservação da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

2
.
Na espécie, é
insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
ou da concessão de prisão domiciliar
, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que as
providências menos gravosas do que a custódia provisória não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4.Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela
Defensoria Pública
em favor de
Bruno William da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
26
de
março
de 202
4
, em razão da suposta prática
do crime
de homicí
dio qualificado por motivo fútil
, recurso que dificultou a defesa da vítima e
executado

por meio cruel
(art. 121, § 2o, I, III e IV
, do Código Penal
)
,
tendo, a
referida
custódia
,

sido
relaxada
,
e
o juízo de primeiro grau
decre
tada

sua
prisão
preventiva, consoante se depreende do
AuPrf
n.
1003879-55.2024.8.11.0040
.

Sustenta
, a impetrante
, que o juízo de primeiro grau não apontou fundamentos concretos que evidenciassem a necessidade da constrição cautelar do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade acoimada de coatora utilizou, unica
mente, a gravidade abstrata do crime
,
em tese, praticado
pelo paciente
para
decretar
sua
prisão preventiva.

Alega que o paciente não enfrentará regime fechado caso seja condenado, motivo pelo qual a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao princípio da homogeneidade
,
porque
“
não foi responsável pelas agressões que levaram a vítima a morte, sua conduta é ínfima e insignificante
.
”

A
crescenta

que
o paciente
ostenta bons predicados, pois
é primário e
tem
residência fixa, razão pela qual é cabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
211198194
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
212133208
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto ao ID
213668184
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
que se refere à ausência
de fundamentação da decisão que
decretou
a
constrição cautelar da paciente, o j
uízo de primeiro grau, afirmou, que entre os motivos que permeiam
seu entendimento
está a gravidade concreta do
modus operandi
empregado
,

supostamente
,

pelo paciente
para consumar o crime doloso contra a vida
que lhe foi imputado
.

Aliás, no que concerne aos motivos que ensejaram a
decretação
da custódia cautelar d
o
paciente, o juízo de primeiro grau
assim se manifestou:

[...]
Trata-se de
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
de
BRUNO WILLIAN DA SILVA
, pela suposta prática dos crimes descritos
nos Art.
121 - § 2o - I, 121 - § 2o - III e 121 - § 2o - IV da DECRETO LEI No 2.848/40, tendo como vítima Eduardo de Almeida Ferreira.

Consta carreado aos autos, conforme se vê do Boletim de Ocorrências 2024.88442 (ID n. 14849329) que:

NADA E HORÁRIO QUE SE SEGUE A POLICIA JUDICIARIA CIVIL DE SORRISO FOI ACIONADA PELA POLICIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS, SOBRE UM HOMICÍDIO QUE OCORRERA NA RUA ALENCAR BORTOLANZA, BAIRRO NOVO HORIZONTE II, DE IMEDIATO OS INVESTIGADORES ALAN PRESTE DE MELLO E PEDRO MOREIRA FERNANDES QUE ESTAVA DE CQH, SE DESLOCARAM AO LOCAL CONSTATANDO A VERACIDADE DOS FATOS, EM SEGUIDA ACIONARAM A POLITEC QUE TAMBÉM COMPARECEU NO LOCAL, EM CONVERSA COM TESTEMUNHAS QUE ESTAVAM NO LOCAL OS INVESTIGADORES OBTIVERAM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES QUE Q VITIMA EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA SE ENCONTRAVA EM UM BAR ( PONTO CERTO ), QUANDO SE ENVOLVEU EM UMA CONFUSÃO ENVOLVENDO UMA MULHER, QUE EM SEGUIDA EDUARDO FOI SEGUIDO E PERSEGUIDO POR DOIS SUSPEITOS QUE O ALCANÇARAM E O AGREDIRAM COM PAUS E PEDRAS, LEVANDO A VITIMA A MORTE, LOCAL OS INVESTIGADORES ENCONTRARAM A CHAVE DE UMA MOTOCICLETA E UMA CHAVE DE FECHADURA DE UMA RESIDENCIA, QUE FOI LACRADA NO ENVELOPE CUJO No DO LACRE É 04140867, QUE A PRINCIPIO PERTENCE A PRÓPRIA VITIMA, NÃO SENDO POSSÍVEL ENCONTRAR OS OBJETOS UTILIZADOS PARA AGREDITAR E MATAR A VITIMA, OS INVESTIGADORES ACCIONARAM AINDA A FUNERÁRIA BOM PASTOR PARA A RETIRADA DO CORPO DO LOCAL, VISTO QUE A POLITEC NÃO DESPUNHA DE RABECÃO NO MOMENTO. (ID n. 14849329).

F
azem esclarecer as diligências policiais empreendidas, que a situação em
voga encontrou
âncora em desentendimentos pelos envolvidos, em tese, inicialmente provocados por dissensões entre membros de grupos de facção no município de Sorriso/MT, que estariam correlacionados aos fatos aqui investigados conforme de depreende do Boletim de Ocorrências acostado ao ID n. 148649331.

Ainda, os relatos da testemunha Adriano, tem-se que a vítima, antes de ser encontrada morta, teria sido vista
pelo mesmo
fugindo de dois homens. Veja-se:

(...) O depoente afirma que após sair para encontrar o EDUARDO, encontrou-se com um dos homens que haviam corrido atrás do EDUARDO; QUE esse homem estava segurando uma pedra; O depoente afirma que questionou a este homem o
porque
ele estava correndo atrás do EDUARDO, sendo respondido por ele que o EDUARDO estava mexendo com mulher casada; O depoente afirma que esse suspeito retornou para a festa após ter conversado com o depoente; O depoente afirma que então continuou correndo no mesmo sentido que o EDUARDO havia corrido, no intuito de encontrar-se com ele, mas não o localizou; (...) (ID n. 148649339).

Doutra forma, foi esclarecedor o interrogatório
de Bruno Willian da Silva
(ID n. 148649959).

QUE questionado sobre a dinâmica e motivação do crime, o interrogado esclarece o seguinte: QUE O INTERROGADO REITERA OS FATOS APRESENTADOS NO TERMO DE DECLARAÇÃO No 2024.8.66346; QUE sobre os fatos apurados, no dia 24/03/2024, por volta das 22:00, o interrogado estava no CTM com um colega, tomando uma cerveja; QUE o interrogado afirma que o vulgo PORTUGUÊS se aproximou, chamando o interrogado para ir na motocicleta dele para guardar o capacete; QUE o interrogado disse que não iria junto, pois ele estava bebendo; QUE o PORTUGUÊS saiu para guardar o capacete; QUE o vulgo PORTUGUÊS voltou, dizendo que iria tomar uma cerveja com o interrogado também; QUE vulgo PORTUGUÊS estava conversando normal com o interrogado, sendo que o interrogado não desconfiou nada; QUE logo depois apareceu ADEMIR (Segurança), falando que o interrogado estava arrumando confusão e que era para o interrogado ir lá fora para eles conversarem; QUE o interrogado seguiu ADEMIR (Segurança) até para fora do local, sendo que ao chegar lá fora havia um VOYAGE BRANCO, esperando o interrogado; QUE ADEMIR (Segurança) atraiu o interrogado até onde estava o VOYAGE BRANCO; QUE então o vulgo PORTUGUÊS foi para fora também e empurrou o interrogado para dentro do VOYAGE BRANCO; QUE dentro do VOYAGE BRANCO estava o UBER EDUARDO, o qual o interrogado afirma estar envolvido em vários homicídios; QUE o vulgo PORTUGUÊS entrou no VOYAGE BRANCO também e o UBER EDUARDO e o vulgo PORTUGUÊS levaram o interrogado até o POÇÃO; QUE ao chegar no local, o interrogado viu que havia várias pessoas, sendo eles: vulgo CABELINHO, vulgo NEGÃO, vulgo NEGUINHO, vulgo JR e a mulher do CABELINHO; QUE após deixar o interrogado e o vulgo PORTUGUÊS no local onde seria a sintonia, o UBER EDUARDO saiu do local; QUE passado
um tempo, UBER EDUARDO e ADEMIR (Segurança) voltaram com o DAVID, vulgo CABEÇA; QUE então eles saíram novamente e depois voltaram com um outro rapaz, o qual o interrogado não sabe o nome e nem o vulgo; QUE depois de trazerem esse terceiro, UBER EDUARDO e ADEMIR (Segurança) ficaram no local também; QUE o interrogado afirma que eles foram levados até lá para verificar uma situação que havia acontecido no sábado;
QUE o interrogado afirma que no sábado a pessoa de EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA passou a mão na bunda da namorada do DAVID, vulgo CABEÇA; QUE então o interrogado e o DAVID, vulgo CABEÇA foram cobrar EDUARDO, sendo que o interrogado afirma que bateu no EDUARDO somente com a mão; QUE o interrogado afirma que o vulgo CABEÇA foi levado pela emoção e acabou matando o EDUARDO com pauladas;

QUE o interrogado afirma que não teve envolvimento na morte de EDUARDO, pois o interrogado somente bateu nele com as mãos; QUE o interrogado afirma que ele, DAVID vulgo CABEÇA e o outro rapaz foram levados até lá para verificar a situação da agressão e homicídio de EDUARDO;
QUE o interrogado afirma que CABELINHO estava na sintonia, numa
vídeo-chamada
com vários membros do Comando Vermelho (CV); QUE o interrogado afirma que na
vídeo-chamada
estavam as seguintes pessoas: MANA, MADRINHA, PROFESSOR, LK e MENOR; QUE o interrogado informou que o vulgo PROFESSOR é gerente do Nova Aliança; QUE o interrogado afirma que havia mais pessoas na ligação, porém, o interrogado não pode identificar; QUE o interrogado afirma que vulgo LK falou que era para tirar a camisa do interrogado e amarrar ele para evitar que ele fugisse; QUE em dado momento, PORTUGUÊS, JR e UBER EDUARDO saíram do local e voltaram com enxada; QUE o interrogado afirma que o PORTUGUÊS mandou o interrogado cavar as covas e entregou a enxada; QUE então o interrogado ficou cavando as covas, enquanto os membros do Comando Vermelho debatiam a situação do interrogado e dos outros rapazes; QUE os membros do Comando Vermelho decidiram liberar o outro rapaz; QUE o interrogado afirma que esse rapaz não teve qualquer envolvimento na situação do EDUARDO; QUE o interrogado afirma que em dado momento o vulgo NEGÃO tentou dar uma mata-leão no interrogado, mas o interrogado conseguiu escorregar; QUE o interrogado afirma que durante a
vídeo-chamada
descarregou o celular, sendo que o ADEMIR (Segurança) chegou com outro celular e fizeram uma nova chamada; QUE ADEMIR (Segurança) e UBER EDUARDO entregaram os celulares deles para fazer a nova chamada; QUE ADEMIR
(Segurança) mandou amarrar o interrogado; QUE o interrogado afirma que o vulgo NEGUINHO segurou o interrogado; QUE o interrogado afirma que ele e o vulgo CABEÇA foram decretados pelo homicídio de EDUARDO; QUE o interrogado tentou argumentar que ele não matou EDUARDO, somente agrediu EDUARDO, porém, não surtiu efeito; QUE o vulgo "CABEÇA" admitiu ter matado o caso do Eduardo; QUE o interrogado afirma que pegaram o vulgo CABEÇA, sendo que o vulgo PORTUGUÊS passou a corda no pescoço do vulgo CABEÇA; QUE o interrogado afirma que enforcaram o vulgo CABEÇA; QUE quando estava enforcando, o interrogado afirma o vulgo NEGÃO segurava o CABEÇA pelas mãos, enquanto o PORTUGUÊS abaixou ele e subiu na clavícula do vulgo CABEÇA, terminando de matar ele; QUE o interrogado afirma que o PORTUGUÊS jogou o corpo do CABEÇA na cova; QUE então o vulgo CABELINHO e o vulgo PORTUGUÊS mandaram o interrogado subir na árvore e passar a corda no próprio pescoço; QUE o interrogado disse que não passaria a corda no próprio pescoço e que era para eles mesmo matarem o interrogado; QUE o interrogado afirma que quando o PORTUGUÊS se aproximou do interrogado, segurando a arma de fogo bem próximo, o interrogado pegou a arma e jogou no mato, fugindo em direção a mata; QUE o interrogado afirma que o NEGUINHO também estava com uma arma de fogo, sendo que ele começou a atirar na direção do interrogado, porém, o interrogado não foi atingido; QUE o interrogado continuou correndo até que chegou no rio; QUE então o interrogado pulou no rio e se escondeu; QUE o interrogado afirma que ficou muito tempo no rio; QUE após isso, o interrogado saiu do rio e foi atrás da Polícia; QUE o interrogado acrescentou que as armas de fogo do vulgo PORTUGUÊS e do vulgo NEGUINHO eram 02 (Dois) revólveres 38; QUE quando questionado, o interrogado informou que a namorada do CABELINHO não tinha voz ativa para decretar o interrogado e o vulgo CABEÇA, porém, ela ficou o tempo todo no local, presenciando e falando que eles iriam morrer; QUE a namorada do CABELINHO prestava apoio ao local, levando cigarro, maconha, cocaína e água para os envolvidos;( ID n. 148649959)

Designou-se audiência de custódia, a qual restou regularmente realizada em 26/03/2024 às 17h.

O Ministério Público manifestou-se requerendo a homologação das prisões em flagrante, bem como requereu fosse decretada a Prisão preventiva, conforme registrado em mídia digital.

A Defesa técnica de Bruno Willian da Silva, representada pela Defensoria Pública, manifestou-se pelo relaxamento da prisão
preventiva ante a ausência de subsídios a ensejá-la, nos termos de mídia digital acostada aos autos.

É O RELATO DO NECESSÁRIO.

DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Em relação ao processo em epígrafe, verifico que ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III.

A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, o que não vislumbro in
casu
.

Assim, em que pese, cumpridas as formalidades exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, não vislumbro situação
flagrancial
no presente caso, uma vez e não se encontram presentes nenhuma das situações descritas no art. 302 do CPP, devendo a prisão ser imediatamente relaxada, conforme requerimento da douta Defesa Técnica, homenageando ainda o que dispõe o art. 5.o, LXV da Constituição Federal.

DA PRISÃO PREVENTIVA

No entanto, observadas as peculiaridades que permeiam os presentes autos, as declarações dos agentes públicos, testemunhas e o próprio interrogatório do investigado, bem como do Requerimento do órgão Ministerial e Defesa, passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, acerca da decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321.

Tem-se que a possibilidade do
dedreto
preventivo sempre será possível quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
-, bem como, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Pois bem.

In
casu
, há provas da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor de
BRUNO WILLIAN DA SILVA
, porque ressai dos elementos informativos que consubstanciam o incidente cautelar criminal a participação do autuado nos eventos ilícitos, mormente quando analisado o Auto de prisão em flagrante; Boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais militares/civis responsáveis pelas investigações/diligências/prisão, termo de apreensão, declarações das testemunhas,
bem como do próprio interrogatório do autuado,
dando conta de que inclusive teria
dado um tapa na vítima, mas que terceiro teria o matado a pauladas (vide interrogatório).

As declarações do autuado demonstram, indícios, pelo menos a princípio de participação no evento delitivo em comento do qual se busca elucidação, que por si só tem gravidade concreta, bem como sendo necessário ainda elucidar-se acerca da motivação e
pormenoridades
que permeiam a demanda, o que ao menos nessa fase, precisa ter a mínima garantia de efetividade.

De igual maneira, é indubitável que
o autuado
BRUNO WILLIAN DA SILVA
estavam
presente/participou/atuou no evento criminoso em testilha, o que é evidente de seus depoimentos, os quais estão em consonância com os demais elementos probantes acostados ao feito.

Logo, resta satisfatoriamente preenchido o fumus
comissi
delicti. Em relação ao periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Doutro norte, em que pese os argumentos alinhavados
pela as
defesa técnica, tem-se que os fatores apontados, diante dos fatos em comento, e a gravidade concreta do delito, não são aptos, pelo menos neste momento, a desconstituir a necessidade da segregação cautelar em garantia da ordem pública, que diante da seriedade dos fatos, encontra-se em abalo.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação aos supostos autores do fato, especificamente pela gravidade concreta dos ilícitos, os quais colocam em risco principalmente a ordem pública, a segurança na aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal, ainda mais, quando se observa o contexto dos flagrantes delito, inclusive a necessidade de outros esclarecimentos acerca da motivação de tais fatos criminosos, bem como a natureza e forma das condutas praticadas com tentativa de evadir-se do distrito de culpa.

Vale ressaltar que a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no modus operandi utilizado por eles, posto que se trata de crime contra a vítima, inclusive com concurso de agentes, bem como de toda ação praticada para o intento o que expõe acentuada gravidade e crueldade.

Aliás, a decretaçãodacustódia preventiva paragarantia da ordem pública e conveniênciadainstrução criminal também
justifica-se
ante a gravidade in
concrecto
do crime, se pautando em entendimentos já esposados nos Precedentes do STF: RHC no 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
de 19/11/2014, HC no 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
de 22/08/2014,
HC 165614 AgR
/ PR – 08/02/2019 e
HC 165194 AgR
/ SP - 08/02/2019.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo
Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, na periculosidade do agente, que a priori desenvolveu condutas deveras graves – crimes hediondos -, admitem a decretação da prisão preventiva.

Necessário destacar também que o fato
do
flagrado eventualmente possuir predicados pessoais favoráveis não é fator impeditivo para a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos e pressuposto para tanto. Esse, inclusive, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
(...) Eventuais
condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016,
DJe
11/03/2016).

Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os
fatos concretos
que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada a segregação cautelar do agente. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Doutro norte, considerando que
não houve tempo hábil para a juntada do devido

Exame de corpo de delito dos autuados
, determino a intimação da douta Autoridade policial para tal desiderato, e pós, oficie-se o Ministério Público e ao Comando da Polícia Militar para que, se assim entenderem, apurar o feito.

Sem prejuízo ressalta-se entendimento pacificado pelo E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“INCIDENTE
DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No101532/2015Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicadoem 12/04/2017.As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagranteficam superadas em razão da sua homologação e conversão emprisão preventiva.Ante o julgado
EREsp
n. 1.338.699/RS, relator MinistroRibeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019,
DJe

de27
/5/2019, encaminhe-se vista dos autos à Promotoria deSorriso/MT para apuração das condutas das autoridadespoliciais quanto a regularidade da custódia, se entendernecessário, respeitando a autonomia funcional”.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto,
RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE BRUNO WILLIAN DA SILVA E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA,
nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312, todos do CPP.
[...]

Vê-se, pois, que, ao revés do afirmado nesta impetração, o édito judicial se encontra embasado em elementos concretos que demonstram a periculosidade da paciente, consistente no
modus operandi
utilizado na prática do crime,
em tese
, praticado por el
e,
tendo em vista o motivo fútil (em razão de cobiçar mulher casada), meio cruel (vários golpes de pauladas e pedradas em região vital, qual seja, cabeça) e recurso que dificultou a defesa da vítima (superioridade numérica de réus), o que evidencia
a
periculosidade social
do paciente
.

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos,
mutatis mutandis
,
este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. RECUSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade,

o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado no cometimento de homicídio qualificado
, praticado no interior da residência da vítima, ocasião em que, após ingerirem juntos bebida alcoólica, iniciaram discussão com a chegada do filho do paciente, também visivelmente alterado, o que culminou na efetuação de disparo de arma de fogo por parte do réu a atingir de maneira fatal a vítima.

Após, em retirada,
efetuou outro disparo para cima por ter a esposa do ofendido derrubado a sua moto ao chão.

2. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque, o fato de o paciente ter comparecido à delegacia espontaneamente 4 dias após a data dos fatos demonstra que ele tinha conhecimento do procedimento inquisitorial e, tendo sido procurado para ser citado nos endereços fornecidos, não foi encontrado, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido
.

(STJ,
AgRg
no HC 612.823/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11.05.2021,
DJe
14.05.2021).
Destacamos

Destarte,
impõe-se ressaltar
que agiu corretamente o juízo da instância singular, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se deva esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto o
periculum
libertatis
,
decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11– que modificou a redação doart. 282, § 6o, do Código de Processo Penal–, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabívela sua substituição por outra medida cautelar”
(art. 319).Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser
decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por conta disso, na espécie, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que as providências menos gravosas do que a custódia provisória d
o
paciente não seriam suficientes para garantir a ordem pública neste momento.

Com relação às afirmações de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, impende reconhecer que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste habeas corpus, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

A
despeito de o impetrante ter a legado que
o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como se sabe, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarema restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Finalmente,
quanto ao pleito
visando a
concessão de prisão domiciliar, deduzido em favor do paciente, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal, é sabido que a pretendida substituição somente é admitida se houver prova concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no aludido dispositivo normativo. E, no caso sob apreciação, o impetrante não comprovou, de plano, qualquer das hipóteses descritas no referido preceptivo legal, motivo pelo qual, ao menos nesta fase, a postulação não pode ser atendida.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Bruno William da Silva
; por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024